Tribunal: TJPA
Processo: 0831060-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831060-97.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALDA LUCIA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831060-97.2019.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: ALDA LÚCIA DA SILVA SANTOS.

ADVOGADO: PAULO RICARDO RIBEIRO - OAB/PA Nº 24.569.

EMBARGADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática que aplicou o entendimento do STJ sobre a validade do reajuste etário no plano de saúde, alegando existência de omissão na apreciação das questões trazidas no agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de obscuridade específica, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria relativa à validade do reajuste por mudança de faixa etária, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 952, que obteve a legalidade do reajuste desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa nº 63/03 da ANS.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, por não se enquadrar nas hipóteses tributárias previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado." "2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Resolução Normativa nº 63/03 da ANS.

Jurisprudência relevante: REsp 1568244/RJ (Tema 952/STJ), Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, em julgado 26/04/2021, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831060-97.2019.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
ALDA LÚCIA DA SILVA SANTOS.

ADVOGADO:
PAULO RICARDO RIBEIRO - OAB/PA Nº 24.569.

EMBARGADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ALDA LÚCIA DA SILVA SANTOS
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 17179298 pag. 1/6
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 17827607.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 19 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática que aplicou o entendimento do STJ sobre a validade do reajuste etário no plano de saúde, alegando existência de omissão na apreciação das questões trazidas no agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de obscuridade específica, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria relativa à validade do reajuste por mudança de faixa etária, aplicando o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 952, que obteve a legalidade do reajuste desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa nº 63/03 da ANS.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, por não se enquadrar nas hipóteses tributárias previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado." "2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Resolução Normativa nº 63/03 da ANS.

Jurisprudência relevante
: REsp 1568244/RJ (Tema 952/STJ), Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, em julgado 26/04/2021, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado as omissões apontadas, para se pronunciar sobre os pontos abordados, sobretudo como forma de garantir eventual exercício de defesa/recursal da ora embargante perante as instâncias superiores.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VALIDADE DO REAJUSTE ETÁRIO DA MENSALIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DISCRIMINADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/03 DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Sem delongas, como bem analisei na decisão monocrática - ID 8320431 - pág. 1/8, o caso em apreço trata de controvérsia sobre os reajustes realizados pelos planos de saúde, em decorrência da idade do segurado.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no tocante à discussão acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, conforme fixado no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ), cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde, conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. (...)
7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: (...) b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Dessa maneira, o STJ reconhece a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária, desde que cumpridas as regras constantes na RN nº 63/2003 da ANS, a qual determina a observância de 10 (dez) faixas etárias, sendo a última aos 59 anos; do valor fixado para a última faixa etária, o qual não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e da variação acumulada entre a sétima e décima faixas, a qual não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e a sétima.

Além disso, houve a determinação, no recurso repetitivo, de que “não sejam aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano”.

Por esse motivo, pode-se depreender que o magistrado poderá utilizar a prova pericial, caso entenda necessário, ao aplicar as regras constantes na Resolução n.º 63/03 da ANS, para averiguar se os valores do reajuste estão obedecendo as normas do órgão regulador.

Assim, nota-se que a decisão monocrática agravada deve ser mantida, em todos os seus termos, na medida em que condizente com o que dispõe a legislação em vigor e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de obscuridade, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada as omissões apontadas,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025